Tribunal: TJDFT
Processo: 0705243-59.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO JÁ JUNTADO AOS AUTOS. DESNECESSIDADE DA EMENDA. SENTENÇA CASSADA.
1. A inércia da parte em promover a emenda acarreta o indeferimento da Petição Inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. Conforme previsto nos artigos 319 e 320 do mesmo Código, os requisitos da Inicial são: o Juízo ao qual é dirigida, a qualificação das partes, os fatos e fundamentos jurídicos e o pedido, o valor da causa e a indicação das provas a serem produzidas, bem como a juntada dos documentos indispensáveis à propositura da ação.
3. Mesmo ao se considerar o não atendimento da determinação judicial, o documento que comprova a propriedade do imóvel pelo apelado já se encontrava nos autos. Considerando que o imóvel o qual deu ensejo à cobrança das taxas condominiais está situado em condomínio não regularizado e que inexiste documento público registrado em cartório, o instrumento particular de Cessão de Direitos juntado aos autos é suficiente para comprovar a titularidade do imóvel.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença Cassada.